Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-72.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO. ADEQUAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.076. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E PROVIDO.
1. Rejulgamento de Apelação, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Tema Repetitivo n. 1.076, considerou que não é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa forem elevados.
3. Na espécie, elevado o valor da causa R$ 12.897.248,00 (doze milhões, oitocentos e noventa e sete mil e duzentos e quarenta e oito reais), exata hipótese de não aplicabilidade do §8o do artigo 85, CPC. Assim, devem ser fixados os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o; TEMA 1076, STJ).
4. Em rejulgamento, apelação conhecida, preliminar rejeitada e provida.